Tribunal: TJMT
Processo: 0000640-95.2016.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000640-95.2016.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIDNEI DUARTE - CPF: 975.796.701-78 (EMBARGANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Sidnei Duarte em face de acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao negar provimento à apelação, deixou de se manifestar sobre a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, apesar de o embargante ser beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão é omisso por não ter registrado expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para sanar omissão, inclusive quando a decisão deixa de enfrentar questão sobre a qual deveria pronunciar-se de ofício.

4. Constatada a condição de beneficiário da justiça gratuita do embargante, impõe-se o reconhecimento de que as verbas decorrentes da sucumbência permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme expressamente previsto no art. 98, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada, retificando-se o dispositivo do acórdão a fim de constar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
Tese de julgamento: “1. Configura omissão suprível por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor do beneficiário da justiça gratuita. 2. As verbas de sucumbência atribuídas ao beneficiário da justiça gratuita ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pelo
SIDNEI DUARTE
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
0000640-95.2016.811.0022
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID.
280674861
):

“
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO COM BASE EM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LEISHMANIOSE. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PROTOCOLO ESTABELECIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por erro médico, sob a alegação de diagnóstico equivocado de Leishmaniose e tratamento inadequado na rede pública municipal, que teria causado danos à saúde do autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o atendimento médico prestado pelo Município de Pedra Preta, MT, configurou erro médico passível de indenização, diante da suposta ausência de exames laboratoriais e prescrição de medicamento incompatível.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, baseia-se na teoria do risco administrativo, exigindo a presença de dano, conduta do agente e nexo causal, com exclusão de responsabilidade em caso de ausência de vínculo causal.

4. O laudo pericial judicial concluiu que o diagnóstico clínico estava em conformidade com os protocolos do Ministério da Saúde, permitindo tratamento presuntivo com base na avaliação epidemiológica e clínica.

5. Não há prova de que o tratamento tenha sido inadequado ou realizado de maneira negligente, tampouco de que a medicação tenha sido administrada de forma imprópria. O agravamento do estado de saúde do autor não pode ser exclusivamente atribuído ao tratamento médico recebido na unidade de saúde pública.

6. O apelante não demonstrou vícios na perícia judicial ou falhas metodológicas que comprometam sua confiabilidade. Ademais, o simples dissenso com o laudo pericial não basta para afastar suas conclusões.
7. O depoimento testemunhal colhido não possui caráter técnico suficiente para infirmar as conclusões periciais, não sendo prova apta a ensejar a responsabilização do ente público.
8. Ausência de comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a conduta da administração pública, inviabilizando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado por erro médico, é imprescindível a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano sofrido, o que não se verificou no caso concreto".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 0002961-63.2016.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 01.03.2019”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o acórdão
se encontra
maculado por omissão, no que se refere à
suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, diante da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Por essas razões, requer
“
seja

recebida e provida a presente peça de Embargos de Declaração
,
para os fins aqui registrados
;
determinando-se a suspensão do pagamento das custas e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 98 do NCPC
”
(ID.
281791361
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 287392390).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
oposto pelo SIDNEI DUARTE, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0000640-95.2016.811.0022 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum
se manteve silente quanto à suspensão de exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, razão assiste à parte embargante no que se refere à suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência e custas processuais.

E, isso porque, infere-se do processado que a parte embargante é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, do CPC, e, de acordo com o § 3°, do referido dispositivo legal, embora a concessão da gratuidade não afaste a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, referida obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Diante do exposto,
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para sanar a omissão apontada e retificar o dispositivo do voto relator, a fim de que passe a constar a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil,
observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025